Tribunal: STF
Processo: HC 269534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO OVERSEA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.